Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/88. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, DEPRESSÃO E TRANSTORNO PSICÓTICO. CONCEITO DE ALIENAÇÃO MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de que a recorrente é portadora de transtorno afetivo bipolar, depressão e transtorno psicótico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as doenças alegadas podem ser enquadradas como alienação mental para fins de isenção do imposto de renda, à luz da legislação tributária e da prova produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, estabelece rol taxativo de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, incluindo alienação mental, mas não contempla transtorno afetivo bipolar, depressão ou transtorno psicótico.
4. O conceito técnico de alienação mental, conforme Manual de Perícias Médicas do INSS, exige quadro grave e persistente, com alteração completa da sanidade mental e incapacidade civil, o que não se comprova apenas com laudos particulares.
5. A interpretação da norma isentiva deve ser literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, não sendo admitida ampliação por analogia.
6. A Súmula 598 do STJ dispensa laudo oficial, mas exige prova robusta e convincente, inexistente no caso concreto, pois não houve perícia judicial ou oficial que atestasse enquadramento no conceito legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. O rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo e não admite interpretação extensiva. 2. A caracterização da alienação mental exige comprovação técnica de incapacidade civil e deterioração global da personalidade. 3. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento da isenção tributária, mesmo diante de laudos médicos particulares.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 150 e 155; CTN, art. 111; Lei 7.713/88, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.101.487/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; Acórdão 2033206, 0710387-07.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; etc.